Tribunal: TJBA
Processo: 8124258-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124258-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO registrado(a) civilmente como CLAUDIO FERREIRA DE MELO

APELADO: MARIA JOSE SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
RHAYSSA MUTI EFFREN, LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA, DISTRIBUIDORA E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA, V.M.S. VEÍCULOS LTDA (M. G. VEÍCULOS) e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra
a
sentença que determinou a substituição de veículo adquirido por Maria José Santos Ramos, bem como condenou as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O veículo apresentou defeitos desde a aquisição, incluindo pane elétrica que resultou em princípio de incêndio e corrosão prematura, sem solução eficaz por parte das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as rés são solidariamente responsáveis pelos defeitos apresentados no veículo; (ii) estabelecer se a instalação de kit GNV afasta a responsabilidade da montadora, distribuidora e concessionária pelo vício do produto; (iii) determinar se a indenização por danos materiais e morais deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18, razão pela qual a ilegitimidade passiva arguida pelas recorrentes deve ser afastada.

4.
O laudo pericial conclui que os defeitos elétricos não possuem relação com a instalação do kit GNV, mas sim com falha na fabricação, havendo inclusive recall para substituição do chicote elétrico, o que confirma a responsabilidade das rés.

5.
Nos termos do art. 12, § 3º, do CDC, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, fato não demonstrado nos autos.

6.
O dano moral está configurado diante das reiteradas tentativas frustradas do consumidor em obter o conserto adequado do veículo, causando-lhe transtornos e frustração que superam o mero aborrecimento.

7.
O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional aos danos suportados e adequado para cumprir sua finalidade compensatória e punitiva.

8.
O ressarcimento do dano material é devido, pois há comprovação das despesas efetuadas pelo consumidor para reparo do veículo defeituoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 12, § 3º, e 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 629.301/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº 8124258-59.2022.8.05.0001
, tendo como Apelantes
CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA,
V.M.S. VEÍCULOS LTDA (M. G. VEÍCULOS)
e YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
sendo
Apelada
MARIA JOSÉ SANTOS RAMOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.